Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-74.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-74.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVANIA MARIA DE ALCANTARA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE INDIVIDUAL. ADSTRIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNDEF. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. LEI MUNICIPAL N. 402/2016. RATEIO. REPASSE. REGULAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. PRETENSÃO. DESCABIMENTO.

I – O servidor público municipal não detém legitimidade ativa
ad causam
para veicular pedido de declaração de direitos em favor de toda uma categoria, mas sim com relação ao interesse individual.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

II - O percentual de 60% de repasse do FUNDEF/FUNDEB abrange os profissionais de magistério da educação, como os diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, dentre outros, o que não contraria a norma prevista no artigo 22, II, da Lei nº 11.494/2007.

III – A repartição da verba proveniente do referido Fundo, destinado aos municípios, é realizada pela conveniência da Administração, podendo-se remunerar, além dos servidores estatutários, aqueles que mantém vínculo contratual ou temporário.

IV – Não prevendo a lei municipal regulamentadora a distribuição equitativa simplesmente pelo número de profissionais e no percentual pretendido pela apelante, impositivo é o desprovimento do recurso.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n
º.
8000302-74.2017.8.05.0132,
de Itiuba, em que figura como
Apelante
EDVANIA MARIA DE ALCANTARA SILVA

e

como
Apelado
MUNICÍPIO DE ITIÚBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA